Tribunal: TJSP
Processo: 0002640-12.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002640-12.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
JOHNATHAN SPINELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para fixar a pena de três meses de
detenção, regime aberto, e dez dias-multa, no mínimo; mantém-se a
suspensão condicional da privativa de liberdade, com a observação de
que poderá ser recusada pelo apelante, deferido, porém, o sursis
especial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-12.2016.8.26.0132 -Voto no 36216
2
Apelação n.° 0002640-12.2016.8.26.0132 - Catanduva
Apelante: Jonathan Spineli
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Alceu Correa Júnior
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36216
Apelação. Lesão corporal e ameaça. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura. Condenação correta. Pena, porém, a
merecer reparos. Recurso provido em parte, com observações.
Ao relatório da r. sentença (fls. 156 e ss.), acrescento que Jonathan
Spineli foi condenado ao total de quatro meses e cinco dias de detenção, regime
inicial aberto, por infração dos arts. 129, § 9.°, e 147 do Código Penal; a pena foi
suspensa por dois anos, com prestação de serviços à comunidade no primeiro ano.
Apelou (fls. 175 e ss.), pedindo a absolvição, por falta de provas; respondido o
recurso (fls. 186 e s.), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 201 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 8 de abril de 2016, após
discutir com sua ex-namorada D. S. A., agrediu-a com tapas e puxões de cabelo,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo, fls. 21 e ss.); na mesma
ocasião, ameaçou-a de morte.
Embora seja de ressaltar a combatividade do digno Defensor dativo, a
prova para a condenação é segura. Aliás, neste caso há contra ele não só as firmes e
convincentes declarações da vítima; temos ainda o depoimento de uma testemunha,
confirmando as agressões.
Aponta o douto Defensor algumas discrepâncias entre os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-12.2016.8.26.0132 -Voto no 36216
3
prestados no inquérito e em Juízo; todavia, são elas normais, em se tratando de
situação altamente emotiva
e, aliás, os desencontros emprestam até maior
credibilidade ao que foi dito; muito mais suspeitos são declarações e depoimentos
absolutamente idênticos, não raro com uso das mesmas palavras, a denunciar prévio
ensaio.
Assim, a condenação se impunha. A pena merece somente pequeno
reparo: a pena do crime de ameaça é alternativa, prisão ou multa; o digno
Magistrado escolheu a primeira, sem, contudo, fundamentar o porquê da não
aplicação de multa. (Anoto que o art. 17 da Lei Maria da Penha não proíbe a
aplicação de multa fixada no próprio tipo penal; seu teor é claro ao referir-se
somente a penas inexistentes, aliás, de “cesta básica ou outras de prestação
pecuniária” e substituição de pena que implique pagamento isolado de multa.)
Assim, fica a pena fixada em três meses de detenção para a lesão
corporal e onze dias-multa, no mínimo, para a ameaça (neste caso, a pena foi
acrescida de um sexto devido à agravante do art. 61, II, f, do Código Penal). O
regime inicial aberto está correto.
A suspensão condicional da pena privativa de liberdade é, em tese,
prejudicial ao apelante; pode ele, porém, se quiser, recusá-la. Fica afastada, porém, a
prestação de serviços durante o primeiro ano; o apelante faz jus ao sursis especial, e
o digno Magistrado não fundamentou sua não concessão. Fica a suspensão, portanto,
sujeita às condições do art. 78, § 2.°, do Código Penal, conforme determinadas em
audiência de advertência.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para fixar
a pena de três meses de detenção, regime aberto, e dez dias-multa, no mínimo;
mantém-se a suspensão condicional da privativa de liberdade, com a observação de
que poderá ser recusada pelo apelante, deferido, porém, o sursis especial.
FRANCISCO BRUNO
Relator